Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. QUE RESULTOU EMBARQUE DOS PASSAGEIROS APENAS NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO POR NÃO SE TRATAR DE MERO ATRASO. REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, MANUTENÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. 1.1. Em seu apelo, a ré pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Com o intuito de reunir a família, comemorar o aniversário do sobrinho/primo dos autores e desfrutar de um pequeno período de descanso após longo tempo de confinamento devido à pandemia, em 22/09/2021 os requerentes juntamente com seus familiares, alugaram uma casa em Trancoso/BA, para o período de 20/10/2021 a 26/10/2021, ou seja, 06 (seis) noites, pelo valor de R$ 45.050,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta reais). 2.1. Restou incontroverso que os demandantes não puderam embarcar em razão de atraso do voo devido à manutenção na aeronave, fato admitido pela própria ré. 2.2. Apesar de realocados em voo posterior, perderam a conexão, portanto, chegaram ao destino apenas no dia seguinte.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; Código Civil - CC, arts. 186, 187, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.1. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. A falha no serviço prestado pela empresa é evidente e reiterada ao longo da narrativa. 4.1. Demonstra-se, nos autos, não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 4.2. Relevante destacar que além de perderem um dia da curta estadia, durante todo o percurso os dois primeiros demandantes estavam acompanhados de 6 menores. 4.3. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor.
5. Sentença que se confirma: "De toda sorte, o fato de existir problema operacional no avião é não influente à solução da controvérsia, haja vista que integrante do risco da atividade comercial da empresa aérea, caracterizando assim fortuito interno, e nessa ordem não possui habilidade técnica para a aplicação da pretendida excludente do art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90[1]".
6. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 6.1. A fixação do quantum indenizatório, embora possua natureza subjetiva, deve ser feita de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6.2. Tecidas essas considerações, verifica-se que o valor, fixado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. Apelo improvido.